Tribunal: TJSP
Processo: 1003906-03.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Compra e venda. Ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com indenização por danos morais. Débito de R$235,45. Inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Ação julgada procedente. Danos morais arbitrados em R$ 10.000,00.
Apelação da ré. Insurgência com relação à existência de ato ilícito e ao dano moral. Configurada a má-prestação de serviços pela ré.

Ementa:
Compra e venda. Ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com indenização por danos morais. Débito de R$235,45. Inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Ação julgada procedente. Danos morais arbitrados em R$ 10.000,00.
Apelação da ré. Insurgência com relação à existência de ato ilícito e ao dano moral. Configurada a má-prestação de serviços pela ré. Cobrança indevida. Inclusão do nome da autora no rol de maus pagadores que se mostra abusiva. "Dano in re ipsa". Dano moral configurado. Redução: cabimento. Indenização reduzida para R$3.000,00. Indenização que deve obedecer aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003906-03.2019.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante MERCADO
PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, é apelada ELISABETH APARECIDA
MOURA BOTIGELI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U. Indeferido o adiamento por falta de fundamento legal.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003906-03.2019.8.26.0038
Voto no - Apelação Cível no 1003906-03.2019.8.26.0038
2/8
COMARCA: ARARAS - 3a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. ANTONIO CESAR HILDEBRAND E SILVA
APELANTE: MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
APELADA : ELISABETH APARECIDA MOURA BOTIGELI
VOTO No 28.780
Compra e venda. Ação declaratória de inexistência de dívida
cumulada com indenização por danos morais. Débito de
R$235,45. Inscrição indevida do nome da autora nos
cadastros de proteção ao crédito. Ação julgada procedente.
Danos morais arbitrados em R$ 10.000,00.
Apelação da ré. Insurgência com relação à existência de ato
ilícito e ao dano moral. Configurada a má-prestação de
serviços pela ré. Cobrança indevida. Inclusão do nome da
autora no rol de maus pagadores que se mostra abusiva.
“Dano in re ipsa”. Dano moral configurado. Redução:
cabimento. Indenização reduzida para R$3.000,00. Indenização que deve obedecer aos Princípios da
Razoabilidade e Proporcionalidade. Recurso provido em
parte.

Cuida-se de ação declaratória c.c. indenização por
danos morais movida por Elisabete Aparecida Moura Botigeli em
face de Mercado Pag.com Representações LTDA, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 107/112, declarada a
inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como o débito
indicado, condenada a requerida, ao pagamento de danos morais
em favor da autora, na importância de R$10.000,00 (dez mil reais)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003906-03.2019.8.26.0038
Voto no - Apelação Cível no 1003906-03.2019.8.26.0038
3/8
para esta data, atualizados pela tabela prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo a partir de então, (data da fixação
para o dano moral), acrescida de juros de mora de 1% ao mês,
contados da citação (CC 405 e 406), bem como o pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da condenação atualizada.
Inconformada, a ré recorre.
Em suas razões recursais, (fls. 115/123), alega que agiu
no exercício regular do direito, de modo que a cobrança é legítima;
diz que não praticou ato ilícito; que não há irregularidade na
cobrança. Impugna os danos morais. Afirma que a situação
vivenciada pela autora não passa de um mero contratempo dos
tempos modernos, algo corriqueiro e normal. Sustenta que, caso
mantida a condenação, deve ser reduzido o valor arbitrado. Postula
a reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls.128/134.
É o relatório do necessário.
A discussão versa sobre a conduta da ré ao efetuar
inscrição do nome da autora junto aos cadastros de inadimplentes
pelo valor de R$235,45.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003906-03.2019.8.26.0038
Voto no - Apelação Cível no 1003906-03.2019.8.26.0038
4/8
Respeitado entendimento em sentido contrário, o
recurso da ré comporta parcial acolhimento.
A autora afirma que realizou negócio jurídico com a ré
através de compras junto ao site Mercado Pago, por meio de
pagamento em parcelas, descontadas diretamente de seu cartão de
crédito, e que foi surpreendida com a negativação de seu nome
junto ao rol de inadimplentes. Afirma que tentou resolver
administrativamente a questão, mas não conseguiu.
Conforme se depreende na r. sentença guerreada, foi
reconhecida a existência de relação de consumo entre as partes, de
modo que competia à ré demonstrar a legitimidade do título e
regularidade da cobrança, ônus do qual não se desincumbiu a
contento.
A ré apelante se limita a afirmar que a cobrança é
devida e que agiu no exercício de seu direito ao cobrar da autora a
dívida. Apresenta “print da tela” das compras realizadas, porém não
restou comprovado que as parcelas se encontravam vencidas a
ponto de justificar a negativação do nome dela apelada.
Assim, como bem restou consignado na r. sentença
atacada, a ré não acostou aos autos prova de suas alegações:
“Nota-se também que, em mensagem ao requerido, o
mesmo informa que a compra 4723857858 foi aprovada e entregue
no dia 07/05 (fls. 16), o que confirma as informações apresentadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003906-03.2019.8.26.0038
Voto no - Apelação Cível no 1003906-03.2019.8.26.0038
5/8
pela requerente (fls. 12/13) e se coaduna com os valores
devidamente liquidados pela mesma referentes à primeira e
segunda parcelas das compras realizadas, conforme se infere dos
comprovante juntados (fls. 14/15).
Assim, ficou demonstrado que a autora realizou
compras pelo site do requerido e pagou as primeiras faturas desta,
porém, nada restou provado sobre as compras e valores alegados
pelo requerido, de modo que não logrou êxito em comprovar que
esta dívida atribuída à requerente é legítima, além de não ter
evidências que a compra realizada pela requerente encontra-se
vencida ou inadimplida de modo a justificar a negativação do nome
da mesma.”
Em casos análogos, já decidiu esta Colenda Câmara:
“Compra e venda a prazo. Indenização por dano moral.
Consumidor que quitou integralmente o contrato. Negativação do
nome do autor quanto a débito inexistente. Eventual falta de
repasse do valor por parte do banco recebedor que não isenta a
responsabilidade da ré perante o consumidor. Risco que deve ser
assumido pela prestadora do serviço, ressalvando-se a ela o direito
de ser ressarcida pelas vias próprias. Negativação indevida que
configura dano moral in re ipsa. Valor fixado na sentença que,
diante das peculiaridades do caso concreto, se mostra correto, não
merecendo qualquer retoque. Recurso improvido. (TJSP; Apelação
Cível 1000658-78.2019.8.26.0248; Relator: Des. Ruy Coppola;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003906-03.2019.8.26.0038
Voto no - Apelação Cível no 1003906-03.2019.8.26.0038
6/8
Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;

No que diz respeito ao dano moral, anoto que
desnecessária a sua comprovação, pois in re ipsa, O nome da
autora foi indevidamente negativado, fato que por si só, dá ensejo
ao dano moral pretendido. A surpresa, a frustração, o ser visto
como “má pagadora” de forma injusta e a impossibilidade de obter
crédito são transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento e,
ao contrário do que alega a ré, alcançam a esfera moral. Todavia, o
valor fixado pelo d. magistrado a quo mostra-se excessivo.
O arbitramento da indenização por dano moral deve ser
feito com moderação, tendo em vista a natureza do dano, suas
consequências na vida e nas condições econômicas das partes; por
esta razão reduzo o montante fixado pelo d. sentenciante.
Segundo a lição de Antonio Jeová Santos, "A
indenização não pode servir de enriquecimento indevido para a
vítima. Idêntico raciocínio é efetuado em relação ao detentor do
comportamento ilícito. Uma indenização simbólica servirá de
enriquecimento indevido ao ofensor que deixará de desembolsar
quantia adequada, enriquecendo-se com o ato hostil e que
desagradou, de alguma forma, algum ou quaisquer dos direitos da
personalidade." (Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos
Tribunais, 4a edição, pág. 199).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003906-03.2019.8.26.0038
Voto no - Apelação Cível no 1003906-03.2019.8.26.0038
7/8
Há, assim, que observar o princípio da lógica do
razoável, ou seja, "importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral,
deve arbitrar uma quantia que, de acordo com seu prudente arbítrio,
seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais
do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem
presentes." (cf. Sérgio Cavalieri Filho, "Responsabilidade Civil",
pág. 116).
Dessa forma, a indenização pelo dano moral deve ser
reduzida para R$3.000,00, valor que guarda em si a devida
proporção entre a lesão e a respectiva reparação e atende aos
critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além de considerar a
condição
econômica
das
partes,
ressarcir
os
dissabores
experimentados pela autora, atingir a finalidade punitiva e a função
educativa de tal reparação. Tal valor deverá ser corrigido a partir
deste arbitramento, com juros de mora de 1% a partir da
negativação.
Em face da inversão do ônus da prova, era da ré a
obrigação de provar os fatos impeditivos do direito da autora (art.
373, II do NCPC), mas não logrou êxito nesse ponto.
Por fim, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11 do
CPC, majoro a verba honorária em mais 2% sobre o valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003906-03.2019.8.26.0038
Voto no - Apelação Cível no 1003906-03.2019.8.26.0038
8/8
condenação, observada a gratuidade.

Ante todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
nos termos acima alinhavados.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator